Tribunal: STF
Processo: RE 1283684
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado (e-STJ, fls. 215/216):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4° DA LEI N° 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MENORIDADE E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Não vinga o pleito de absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro ao apontá-lo como autor do crime. 
    2. O crime de corrupção de menores tem natureza formal e se consuma com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa. 
    3. Declarada incidentalmente, pelo Conselho Especial do TJDFT, a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei n.° 13.654/2018,de modo a manter vigente o inc. I, §2°, art. 157 do CP, que estabelece como causa de aumento de pena nos crimes de roubo o emprego de violência ou ameaça exercida com arma (branca ou de fogo), deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime em face do emprego de arma branca. 
    4. Presentes duas causas especiais de aumento de pena no delito de roubo, permite-se a migração de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo circunstanciado. 
    5. Compensam-se integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, uma vez que ambas são igualmente preponderantes. 
    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “b”, da CF/88, alega-se violação ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da CF/88, e pretende-se o reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, com a consequente aplicação do instituto da novatio legis in mellius, para se afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Em suma, aduz que não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, por vício do procedimento legislativo. Requer, por fim, o afastamento da execução provisória da pena.
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso, sob a alegação de que a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal “realmente foi fruto de um processo legislativo viciado, que não observou o devido processo legislativo constitucional, bem como afrontou materialmente a Constituição Federal” (e-STJ, fls. 270/273).
    O apelo foi admitido pela instância de origem (e-STJ, fls. 280/281).
    É o relatório. Decido.
    No julgamento do Recurso Especial 1.877.319/DF (Rel. Min. FELIX FISCHER), foi dado parcial provimento ao apelo da parte recorrente para tão somente suspender a execução da pena privativa de liberdade até o trânsito em julgado da condenação. Nesse contexto, o presente recurso perdeu parcialmente seu objeto. Essa decisão transitou em julgado em 14/8/2020.
    No restante, como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.
    Quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT, o aresto impugnado dispôs da seguinte maneira (e-STJ, fls. 223/225):
    “No tocante à causa de aumento descrita no inciso I do § 2° do artigo 157 do Código Penal, consigno que no meu entendimento pessoal, e com a devida vênia dos que têm entendimento contrário, não padece de inconstitucionalidade formal ou material a Lei n.° 13.654/2018, na parte em que revoga o inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal. 
    A matéria, porém, já foi submetida ao exame do e. Conselho Especial deste Tribunal, o qual, no dia 23/10/2018, reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei n.° 13.654/2018, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade n.° 2018.00.2.005802-5, por meio do Acórdão n.° 1134967, publicado em 08/11/2018, com a seguinte ementa:
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4° DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL. I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS n° 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário. II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2° do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2°, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria. (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33; grifos nossos).
    Conforme se vê da ementa supra, o citado julgado atribuiu efeito ex nunc à decisão colegiada. Isso significa que os seus efeitos não retroagem e são válidos somente a partir da sua publicação, em 08/11/2018. 
    Entretanto, em 2.4.2019, foram acolhidos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público para se determinar a exclusão dos efeitos ex nunc fixados, ao fundamento de que, em regra, a declaração incidental de constitucionalidade estabelece efeitos ex tunc, sendo cabível a modulação apenas em sede de controle realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Confira-se:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4.° DA LEI N.° 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE DIFUSO. PARCIAL PROVIMENTO. TEORIA DA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS EM SEDE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
    No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio. 
    A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica - e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99. 
    Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos. 
    Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo órgão Especial. (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53, grifo nosso). 
    Embora entenda que a declaração incidental de inconstitucionalidade em comento não tenha efeito vinculante, há que ser respeitada pelos órgãos fracionários, no âmbito desta Corte, razão porque, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal, conforme realizado na sentença. 
    Portanto, afastados os efeitos ex nunc da declaração incidental de inconstitucionalidade, que automaticamente desconstitui ab initio a validade do ato normativo inconstitucional, deve ser mantida a causa de aumento referente ao uso de arma, porquanto restaurada a plena validade do inciso I do § 2° do art. 157 do CP.”
    Ora, a rigor, as particularidades apontadas no referido Incidente de Inconstitucionalidade versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2.588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23.388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1.219.094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019). 
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626.717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116.622-AgR; e ADI 4.143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da “novatio legis in mellius”, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181.889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176.362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; e RHC 179.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    À propósito, no citado RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, “não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
    Na mesma linha de entendimento, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.280.429 (DJe de 12/8/2020); RE 1.267.124 (DJe de 18/6/2020); RE 1.268.661 (DJe de 1º/6/2020); RE 1.266.942 (DJe de 21/5/2020); RE 1.241.422 (DJe de 27/3/2020); e RE 1.261.502 (DJe de 26/3/2020). 
    Por fim, cito, em acréscimo, precedentes recentes da Primeira Turma desta CORTE no mesmo sentido: RE 1.239.632 AgR (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/6/2020); RE 1.258.265 AgR (Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2020); e ARE 1.234.080 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/5/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO no que diz respeito à execução provisória da pena privativa de liberdade e, no restante, DOU-LHE PROVIMENTO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo a quo redimensione, nos termos desta fundamentação, a dosimetria penal imposta ao recorrente, à luz da Lei 13.654/18.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente